Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-10.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Agravo interno. Indeferimento da gratuidade de justiça. Deserção do recurso inominado. Intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo não atendida no prazo. Preclusão. Pedido de restituição de valor transferido via PIX. Ausência de comprovação de ingresso do numerário em conta judicial vinculada ao processo. Impossibilidade de restituição nos autos. Agravo interno conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela parte recorrente contra decisão monocrática que manteve: (i) o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) a deserção do recurso inominado; e (iii) o indeferimento do pedido de restituição de valor alegadamente pago por equívoco via PIX.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Nas razões do agravo interno, as agravantes sustentam, em síntese: erro material do patrono ao efetuar pagamento via PIX; impossibilidade de restituição direta pela instituição financeira sob o argumento de tratar-se de depósito vinculado a processo judicial; ausência de má-fé; possibilidade de concessão da gratuidade a qualquer tempo; inexistência de preclusão temporal e suficiência dos documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência.
4. Em contrarrazões, a agravada requer que seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível afastar a deserção do recurso inominado mediante apreciação superveniente do pedido de gratuidade de justiça apresentado fora do prazo assinalado pelo Juízo e (ii) se há nos autos prova de que o valor transferido via PIX tenha ingressado em conta judicial vinculada ao processo, a justificar eventual restituição no âmbito destes autos.
III. Razões de decidir
6. Pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se que as recorrentes foram devidamente intimadas a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo. A documentação foi apresentada somente após o prazo fixado, circunstância que ensejou o indeferimento do benefício e o reconhecimento da deserção do recurso inominado. Dessa forma, houve preclusão.
7. Além disso, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 99, caput, do CPC, a gratuidade de justiça, de fato, pode ser requerida e apreciada em sede recursal. Isso, porém, não significa que a parte pode desconsiderar prazo processual regularmente assinalado pelo juízo para a prática de ato determinado ou para a comprovação dos pressupostos do próprio pedido. Nesse sentido, o pedido de gratuidade não foi recusado por impossibilidade jurídica de análise em sede recursal, mas porque sua invocação não tem o efeito de reabrir prazo precluso nem de elidir, automaticamente, as consequências processuais decorrentes do não atendimento tempestivo da determinação judicial. Mantenho, portanto, o indeferimento da gratuidade de justiça, com a consequente deserção do recurso.
8. Pedido de restituição do valor pago via PIX. Verifica-se que, ao ID 79010427, o patrono das recorrentes informou ter efetuado depósito equivocado via PIX no valor de R$ 1.887,02, direcionado a conta do Banco BRB, afirmando expressamente tratar-se de pagamento “sem qualquer relação com este processo”, decorrente de erro material. Em seguida, foi proferida decisão ao ID 79072302, consignando a ausência de comprovação do alegado depósito nos autos. Posteriormente, ao ID 80216341, foi juntado comprovante de transferência, o qual não indicava a conta destinatária do valor, circunstância que impediu a verificação de eventual vinculação ao processo. Diante disso, foi proferido despacho ao ID 80587957, determinando a juntada do boleto bancário e o esclarecimento acerca da natureza da conta do BRB mencionada, especificamente se integraria o sistema de depósitos judiciais do Tribunal ou se se trataria de conta externa. Em resposta (ID 80673356), o próprio advogado esclareceu, de forma categórica, que o pagamento não configurava depósito judicial, não foi realizado em conta vinculada ao TJDFT e não foi efetuado no sistema de depósitos judiciais do Tribunal, tratando-se, na realidade, de pagamento realizado em conta externa mantida junto ao BRB, sem qualquer vinculação com o processo. À vista dessas informações, foi proferida decisão ao ID 80846578, concluindo que a transação se tratava de transferência privada via PIX, realizada fora do sistema de arrecadação judicial, inexistindo disponibilidade do numerário em conta judicial sob gestão do Judiciário. Não obstante, ao ID 81873457, o patrono passou a afirmar que teria sido realizado depósito judicial vinculado ao presente processo, mas, novamente, sem apresentar documentação que demonstre que o numerário tenha ingressado em conta judicial vinculada ao processo. Desse modo, mantenho a decisão agravada, no sentido de que não há como deferir restituição do valor depositado no âmbito deste processo, pois o pagamento informado não se constitui em depósito judicial nem está sob a esfera de disponibilidade do Juízo. Eventual equívoco na transferência deverá ser solucionado na via própria, perante a instituição financeira e/ou o destinatário da transação.
9. Por fim, observa-se que o agravo interno invoca precedentes jurisprudenciais que não guardam correspondência verificável com o conteúdo indicado, revelando possível utilização de ferramentas automatizadas de pesquisa jurisprudencial ou inteligência artificial, sem a devida conferência técnica. Assim, mostra-se cabível o encaminhamento de ofício à OAB/DF para apuração, em tese, de eventual infração ética.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno conhecido e não provido para manter integralmente a decisão monocrática agravada. Custas e honorários conforme decisão agravada (ID 79072302).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.